Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REPRESENTAÇÃO. REGULAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de interdição de genitores ajuizada pela filha ao argumento de incapacidade decorrente de agravamento da condição clínica e neurológica de ambos.
2. Decisão anterior – a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação interditando, ante o seu falecimento, e julgou procedente o pedido em relação à interditanda para submetê-la à curatela por tempo indeterminado, nomeou curadores, com determinação de prestação de contas anual e a ressalva de que atos patrimoniais extraordinários devem ser precedidos de autorização judicial. Ainda, confirmou a remuneração mensal a uma das filhas e determinou a expedição de ofício à instituição previdenciária para informar sobre o bloqueio de recursos investidos.
II – Questões em discussão
3. Pedido de gratuidade de justiça formulado por uma das interessadas-apelantes.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a regularidade da representação da interditanda; (ii) a necessidade de prestação de contas imediata; (iii) o requerimento de expedição de ofício ao MP, à OAB/DF e ao Conselho Federal da OAB para apuração de ilícitos; (iv) a existência de litigância de má-fé e (v) a adequação do valor depositado em VGBL.
III – Razões de decidir
5. Os documentos juntados permitem concluir que a postulante não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/2015. Embora admitido à parte formular o pedido degratuidadedejustiçaem qualquer fase do processo, osefeitosda eventual concessão do benefício não retroagem, ou seja, são ex nunc. Deferida a gratuidade de justiça sem efeitos retroativos.
6. Inexiste óbice para que os curadores e a interditanda possuam o mesmo Advogado. Ademais, o Ministério Público atua no presente processo, como fiscal da ordem jurídica no processo, que envolve interesse de incapaz, em observância ao art. 178, inc. III, do CPC/2015.
7. A relação de parentesco entre a interditada e seu Advogado, por si só, não caracteriza nulidade, conflito de interesses ou violação ao devido processo legal, situações não comprovadas pela apelante-autora, art. 373, inc. I, do CPC/2015.
8. A curatela é regida pelas normas que disciplinam a tutela, salvo o art. 1.772, revogado pela Lei no 13.105/2015, art. 1.781 do CC/2002.
9. Os curadores prestaram as contas sempre quando instados e, conforme a r. sentença, deverão fazê-lo anualmente, conforme a norma dos arts. 1.756 e 1.757 do CC/2002. Além do mais, o Ministério Público participou de todas as fases processuais. Ausência de ilicitude.
10. Diante dos limites do pedido da ação de interdição e dos direitos transmitidos aos sucessores, a apuração dos eventos relatados e de sua ilicitude deve ser realizada em ação própria.
11. Indevida a multa do art. 81 do CPC/2015, quando não identificada conduta prevista como litigância de má-fé, art. 80 do CPC/2015.
IV – Dispositivo
12. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas. Gratuidade de justiça deferida sem efeitos retroativos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CC/2002, arts. 1.756, 1.757 e 1.781. CPC/2015, arts. 80, I, 81, 98, caput, 99, caput, e §§ 2o e 3o, 178, III, 373, I, e 757. Resolução no 271/2023 DPDF, art. 4o.